Tribunal: TJSP
Processo: 0043799-98.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. internação compulsória – Distribuição ao Juízo da 2a Vara de Indaiatuba - Remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da mesma Comarca, em virtude do valor atribuído à causa – Pedido de desistência da ação - Feito julgado extinto, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC - Conflito Prejudicado.